Tribunal: TCU
Processo: 033.964/2019-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos pelo Sr. Jabes Sousa Ribeiro, ex-Prefeito do Município de Ilhéus/BA contra Acórdão, que julgou irregulares as contas dos responsáveis, condenou-o em débito e aplicou-lhe multa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração opostos pelo Sr. Jabes Sousa Ribeiro, ex-Prefeito do Município de Ilhéus/BA, contra o Acórdão 1591/2022-TCU-Primeira Câmara , que julgou irregulares as contas do responsável, condenou-o em débito e aplicou-lhe multa, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração opostos pelo Sr. Jabes Sousa Ribeiro, com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, para, no mérito, rejeitá-los, mantendo-se o Acórdão 1591/2022-TCU-Primeira Câmara em seus exatos termos; e 9.2. dar ciência deste acórdão ao embargante.